Tribunal: TCU
Processo: 004.618/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ricardo Zanon Cotrim contra o Acórdão 1.616/2023-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Ricardo Zanon Cotrim contra o Acórdão 1616/2023-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistentes os itens 9.3, 9.3.1 e 9.4 do Acórdão 1616/2023-TCU-Primeira Câmara , apenas em relação ao recorrente Ricardo Zanon Cotrim; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Ricardo Zanon Cotrim, dando-lhe quitação, nos termos dos artigos 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.